Tribunal: TJPA
Processo: 0804163-18.2026.8.14.0000
Classe: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10750 - Injúria
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318) - 0804163-18.2026.8.14.0000

FISCAL DA LEI: WLADIMIR AFONSO DA COSTA RABELO

FISCAL DA LEI: ANDREA FERREIRA BISPO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. AÇÃO PENAL POR CRIMES CONTRA A HONRA. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DA MAGISTRADA NA CONDUÇÃO DA AUDIÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PERGUNTAS E DILIGÊNCIAS. ORIENTAÇÃO À VÍTIMA. ART. 400-A DO CPP. ATOS INSERIDOS NO PODER DE DIREÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DE PARCIALIDADE. ART. 254 DO CPP. INCIDENTE CONHECIDO E JULGADO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Exceção de suspeição oposta por querelado em ação penal de procedimento sumaríssimo, na qual lhe é imputada, em tese, a prática dos crimes de difamação e injúria, previstos nos arts. 139 e 140 do CP, com causas de aumento do art. 141, III e § 2º, do mesmo diploma legal.

2. O excipiente sustenta que a magistrada excepta teria atuado com parcialidade durante a audiência de instrução e julgamento, em razão de orientações prestadas à vítima, indeferimento de perguntas defensivas, retirada do compromisso legal de testemunha, indeferimento de diligências e advertências dirigidas ao querelado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se os atos praticados pela magistrada na condução da audiência configuram hipótese legal de suspeição, nos termos do art. 254 do CPP, ou se constituem exercício regular do poder de direção processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. As hipóteses de suspeição previstas no art. 254 do CPP exigem demonstração concreta de circunstância apta a comprometer a imparcialidade judicial, não bastando a irresignação da parte com decisões interlocutórias, indeferimento de perguntas, condução da audiência ou limitação da atividade probatória.

5. A orientação prestada à vítima acerca de seus direitos processuais, quando realizada de forma geral e institucional, não se confunde com aconselhamento indevido de parte, tampouco revela, por si só, favorecimento processual ou quebra da imparcialidade.

6. O indeferimento de perguntas e diligências reputadas impertinentes ao objeto da ação penal insere-se no poder-dever do magistrado de conduzir a audiência, manter a regularidade do ato processual e evitar questionamentos alheios aos fatos apurados, especialmente à luz dos arts. 212, 251 e 400-A do CPP.

7. A retirada do compromisso legal de testemunha, diante de elementos indicativos de possível animosidade com a vítima, constitui ato de direção da instrução e de valoração da condição do depoente, não configurando, isoladamente, suspeição da julgadora.

8. As advertências feitas ao querelado sobre os limites da liberdade de expressão, embora devam sempre observar linguagem neutra e cautelosa, não revelam, no caso concreto, declaração antecipada de culpa, inimizade capital, interesse no resultado do processo ou aconselhamento de qualquer das partes.

9. Eventual inconformismo com o indeferimento de perguntas, diligências ou com a forma de condução da audiência deve ser discutido pela via processual própria, não se prestando a exceção de suspeição à revisão de atos instrutórios ou decisões interlocutórias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Exceção de suspeição conhecida e julgada improcedente.

Tese de julgamento:
1. A exceção de suspeição exige demonstração concreta de hipótese legal apta a comprometer a imparcialidade judicial, não se presumindo a parcialidade do magistrado a partir de atos ordinários de condução da audiência. 2. O indeferimento de perguntas e diligências consideradas impertinentes, bem como a adoção de medidas voltadas à proteção da dignidade da vítima, quando inseridos nos poderes de direção do processo, não configuram suspeição, salvo prova objetiva de quebra da imparcialidade.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 95, I, 212, 251, 254, I e IV, e 400-A; CP, arts. 139, 140 e 141, III e § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 3.141.641/BA, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, 5ª T., J. 07/04/2026, DJEN de 13/04/2026; STJ, AgRg no HC nº 997.775/PI, Rel. Min.
Rogerio Schietti Cruz
, 6ª T., J. 15/04/2026, DJEN de 22/04/2026.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da
Seção de Direito Penal
, por unanimidade, em
CONHECER
da presente
Exceção de Suspeição
e, no mérito,
JULGÁ-LA IMPROCEDENTE
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária da Egrégia Seção de Direito Penal realizada em dezoito de maio de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 18

de maio de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Exceção de Suspeição
oposta por
WLADIMIR AFONSO DA COSTA RABELO
, por meio de advogado particular habilitado nos autos, em face da Excelentíssima Juíza de Direito
ANDREA FERREIRA BISPO
, titular da
6ª Vara Criminal de Belém/PA
, nos autos da
Ação Penal nº 0820234-61.2023.8.14.0401
, movida por
CLEDIVAN ALMEIDA FARIAS
em desfavor do ora excipiente.

A ação penal originária versa sobre a
suposta
prática dos
crimes de difamação
e
injúria
, previstos, respectivamente, nos
arts. 139 e 140 do Código Penal
, com
causas de aumento
previstas no
art. 141, inciso III e § 2º, do Código Penal
. Segundo consta, a imputação decorre de manifestações atribuídas ao querelado em
entrevista/podcast

transmitido pelo YouTube
, em
20/04/2023
, bem como de
comentário publicado na rede social Instagram
, em
05/09/2023
.

Na
petição inicial da exceção
, ID 33946414, o excipiente sustenta a
suspeição
da magistrada excepta com fundamento nos
arts. 95, I, e 254, incisos I e IV, ambos do Código de Processo Penal
.

Alega, em síntese, que, durante a
audiência de instrução e julgamento
realizada em
27/11/2025
,
a magistrada teria conduzido o ato de forma parcial
, com
inclinação
à narrativa do querelante,
por meio de orientações prestadas à vítima
,
indeferimento de perguntas formuladas pela defesa
,
limitação de diligências requeridas
,
retirada do compromisso legal de testemunha e advertências dirigidas ao querelado
, condutas que, segundo a defesa, revelariam “
viés de confirmação”
e
pré-julgamento da causa
.

A exceção foi instruída, entre outros documentos, com
ata de audiência
,
decisão proferida pela magistrada excepta
, procuração, peça de exceção assinada pelo excipiente, bem como
mídias de audiência
identificadas pelos IDs 33946421 a 33946437.

Instada a se manifestar, a magistrada excepta, em
decisão
juntada sob ID 33946418,
recebeu a exceção para regular processamento
, mas
não reconheceu a suspeição arguida
.

Distribuídos os autos nesta instância, foi proferido despacho inicial. Posteriormente, no ID 35448336, considerando a necessidade de adequada instrução do incidente, foi determinada a
requisição de informações
à magistrada excepta, no prazo legal, bem como posterior remessa dos autos à Procuradoria de Justiça para manifestação.

Em atendimento à requisição, a magistrada excepta apresentou
informações
no ID 35555995. Na oportunidade, defendeu a regularidade da condução da audiência, sustentando
inexistirem elementos concretos de parcialidade
,
animosidade
,
favorecimento indevido
ou
quebra de imparcialidade
.

Em seu
parecer
, ID 35668821, a Procuradora de Justiça
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, na condição de fiscal da lei, opinou pelo
conhecimento
e
rejeição
da arguição, ao entendimento de que os atos atribuídos à magistrada se inserem na
condução regular da audiência
, inclusive quanto à observância das normas de atenção à vítima e à aplicação do
art. 400-A, inciso I, do CPP
, no controle da pertinência das perguntas formuladas em audiência.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do incidente,
CONHEÇO
da presente
Exceção de Suspeição
.

Conforme relatado, o excipiente
WLADIMIR AFONSO DA COSTA RABELO
suscita a
suspeição
da Juíza de Direito
ANDREA FERREIRA BISPO
, titular
da 6ª Vara Criminal de Belém/PA
, no bojo da
Ação Penal nº 0820234-61.2023.8.14.0401
, na qual responde, em tese, pela prática dos
crimes de difamação e injúria
, previstos nos
arts. 139 e 140 do Código Penal
, com
causas de aumento
previstas no
art. 141, inciso III e § 2º, do mesmo diploma legal
.

A arguição foi deduzida com fundamento nos arts
. 95, I, e 254, incisos I e IV, ambos do Código de Processo Penal
, sustentando-se, em síntese, que
a magistrada excepta teria conduzido a audiência de instrução e julgamento de forma parcial
, com
inclinação à narrativa do querelante
,
mediante orientação inicial à vítima
,
indeferimento de perguntas defensivas
,
retirada do compromisso legal de testemunha
,
indeferimento de diligências
e
advertências dirigidas ao querelado
.

Adianto que a presente exceção
não merece acolhimento
.

A
suspeição
constitui instituto voltado à
preservação da imparcialidade judicial
,
pressuposto essencial de validade da relação processual
. Todavia, por se tratar de
mecanismo de afastamento do juiz natural
, sua configuração exige a
demonstração concreta
de
situação legalmente apta a comprometer a neutralidade do julgador
, não bastando a
mera irresignação
da parte com
decisões proferidas no curso do processo
ou com a
forma de condução da audiência
.

O
art. 254 do Código de Processo Penal
elenca as hipóteses de suspeição do magistrado, entre as quais se incluem, no que interessa ao caso, a
amizade íntima
ou
inimizade capital
com qualquer das partes, bem como o
aconselhamento
de alguma delas. Tais hipóteses, porém, não se confundem com o exercício regular dos poderes de direção do processo, de controle da pertinência das perguntas e de preservação da regularidade do ato processual.

Nessa linha, o
Superior Tribunal de Justiça
possui orientação no sentido de que as hipóteses de
impedimento
e
suspeição
previstas nos a
rts. 252 e 254 do CPP
constituem
rol exaustivo
, não admitindo
ampliação interpretativa
para afastamento do magistrado fora das hipóteses legalmente previstas. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ART. 254 DO CPP. ROL TAXATIVO. ATUAÇÃO OFICIOSA DO JUÍZO NAS INVESTIGAÇÕES. INTERESSE SUBJETIVO NA CAUSA NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...). 7.
O art. 254 do Código de Processo Penal estabelece, de forma taxativa, as hipóteses em que o magistrado deve declarar-se suspeito ou pode ser recusado pelas partes, não sendo admissível interpretação extensiva para abarcar situações não previstas
. Precedentes. (...). 10. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no AREsp nº 3.141.641/BA (2025/0508025-2), Relator (a): Ministro
Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 07/04/2026, DJEN de 13/04/2026).
Grifei

De todo modo, ainda que se admita leitura não estritamente taxativa das hipóteses de suspeição, a
jurisprudência
do
STJ
exige elementos concretos e objetivos capazes de demonstrar dúvida razoável sobre a imparcialidade do magistrado, não bastando a simples discordância da parte com atos de condução processual ou decisões desfavoráveis. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INJÚRIA RACIAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. IMPARCIALIDADE DO MAGISTRADO NÃO COMPROMETIDA. ATO NO EXERCÍCIO REGULAR DA FUNÇÃO JUDICANTE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE INIMIZADE OU INTERESSE NA CAUSA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA DO WRIT. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...). 3.
Na espécie, o ato jurisdicional impugnado foi realizado no exercício regular da função judicante e não demonstrou a existência de causas externas, inimizade pessoal ou interesse do julgador no desfecho da ação penal que pudessem sinalizar a quebra da imparcialidade objetiva
. 4.
Embora o rol do art. 254 do Código de Processo Penal seja considerado exemplificativo, o reconhecimento da parcialidade exige elementos concretos e objetivos que incutam dúvida razoável, o que não foi verificado de plano pela prova apresentada
. 5. (...). 6. Agravo regimental não provido.
(STJ – AgRg no HC nº 997.775/PI (2025/0138390-1), Relator (a): Ministro
Rogerio Schietti Cruz
, Sexta Turma, julgado em 15/04/2026, DJEN de 22/04/2026).
Grifei

No caso concreto, o primeiro fundamento apresentado pelo excipiente refere-se ao fato de a magistrada ter
orientado
o querelante acerca de direitos da vítima e da possibilidade de não responder perguntas que reputasse inadequadas ou estranhas ao objeto da causa. A defesa sustenta que tal postura configuraria
aconselhamento da parte
, nos termos do
art. 254, IV, do CPP
.

Não é essa, contudo, a melhor leitura dos autos.

A magistrada excepta, nas informações prestadas, esclareceu que a orientação inicial ao querelante observou a
Política Institucional de Atenção e Apoio às Vítimas de Crimes e Atos Infracionais
, destacando
não haver favorecimento indevido
, mas
cumprimento de diretriz institucional de acolhimento
,
orientação e proteção da vítima
.

A
Procuradoria de Justiça
, por sua vez, consignou que a
audiência
foi realizada em
sistema audiovisual
e que a condução do ato
observou
as
formalidades legais
e as
políticas de atenção às vítimas
previstas nas
Resoluções nº 253 do CNJ
e
nº 13/2022 do TJ/PA
.

A
prestação de informações gerais à vítima acerca de seus direitos processuais não se confunde com “aconselhamento” de parte para fins de suspeição
. O
aconselhamento
previsto no
art. 254, IV, do CPP
pressupõe
atuação indevida
do magistrado em favor de uma das partes, com
orientação estratégica
,
jurídica
ou
processual apta a desequilibrar a relação processual
. Não se verifica, no caso, tal circunstância. O que se observa é a adoção de
postura institucional
de
orientação
e
preservação da dignidade da vítima
, sem demonstração de que a magistrada tenha instruído o querelante quanto ao conteúdo de sua versão ou à estratégia processual a ser adotada.

Também
não prospera
a alegação de parcialidade decorrente do
indeferimento
de perguntas formuladas pela defesa.

O
art. 251 do Código de Processo Penal
atribui ao juiz o dever de prover à regularidade do processo e manter a ordem no curso dos atos processuais. Além disso, o
art. 212 do CPP
permite ao magistrado
não admitir perguntas que não tenham relação com a causa
,
importem repetição
ou
sejam inadequadas à finalidade da prova
.

No mesmo sentido, o
art. 400-A do CPP
impõe aos sujeitos processuais o dever de zelar pela
integridade física
e
psicológica da vítima
, vedando manifestações sobre
circunstâncias alheias aos fatos
objeto de apuração e o
uso de linguagem
ou
informações
que
ofendam sua dignidade
.

No caso, as perguntas indeferidas, conforme destacado nas informações prestadas pela magistrada excepta,
não guardavam pertinência direta com o núcleo da imputação
, consistente em apurar se o querelado proferiu ou não as expressões ofensivas que lhe são atribuídas e em que contexto, não se prestando a audiência a promover investigação ampla sobre a vida pregressa, o caráter ou condutas pretéritas do querelante alheias ao fato em julgamento.

Nesse ponto, a
Procuradoria de Justiça
também ressaltou que o
indeferimento
das perguntas se ancorou no
art. 400-A, inciso I, do CPP
, por
ausência de pertinência
com o caso em análise, concluindo que a atuação da magistrada se inseriu no exercício
regular da condução da audiência
.

A defesa, em verdade, busca demonstrar que os questionamentos sobre supostos episódios envolvendo ex-integrantes de banda do querelante teriam pertinência com a tese defensiva de
animus narrandi
ou
animus criticandi
. Ainda que se admita a existência de divergência defensiva quanto à pertinência dessas perguntas, tal inconformismo
não caracteriza,
por si só,
suspeição
.

Eventual desacerto no
indeferimento
de pergunta, se existente, deve ser discutido pela via processual própria, como nulidade ou matéria recursal, e não por meio de
exceção de suspeição
, que exige
demonstração
de
parcialidade subjetiva
ou
objetiva do julgador
, o que não se observa na hipótese.

A tentativa de converter todo indeferimento de pergunta ou diligência em indício de parcialidade esvaziaria o próprio poder-dever de direção processual conferido ao magistrado. O controle de pertinência probatória é inerente à condução da audiência, especialmente em ações penais por crimes contra a honra, nas quais o objeto da prova deve guardar relação com a fala imputada, seu contexto, sua veracidade quando juridicamente relevante, e os elementos subjetivos do tipo penal, sem autorizar devassa indiscriminada da vida da vítima.

Quanto à retirada do compromisso legal da testemunha
JEFFERSON ELY VALE DE LIMA
, a magistrada excepta informou que a medida foi adotada em razão do conteúdo do depoimento, que indicaria
animosidade
e trazia narrativas de
supostas agressões
e
ofensas em contexto alheio à queixa-crime
, circunstâncias que poderiam comprometer a
imparcialidade
do depoente.

Também aqui não se identifica causa de suspeição da julgadora. A valoração da condição de testemunha ou informante, bem como a avaliação sobre eventual comprometimento da isenção do depoente, insere-se na direção da instrução processual. Ainda que a defesa entenda equivocada a decisão, sua insurgência não revela amizade íntima, inimizade capital, aconselhamento de parte ou interesse da magistrada no resultado do processo. Trata-se, mais uma vez, de
inconformismo
com
ato instrutório
, e não de
prova concreta de parcialidade
.

Quanto às
advertências
dirigidas ao querelado no curso da audiência, especialmente sobre os limites da liberdade de expressão e a necessidade de cuidado com manifestações ofensivas à honra alheia, reconheço que o tom judicial deve sempre preservar a máxima neutralidade, sobretudo em momento anterior à sentença. Todavia, os trechos transcritos pela defesa não evidenciam, de forma objetiva, que a magistrada tenha
declarado previamente a culpa do excipiente
ou
antecipado conclusão definitiva
sobre o
mérito da ação penal
.

As manifestações atribuídas à magistrada, embora possam ter sido percebidas pela defesa como rigorosas ou pedagógicas, foram relacionadas ao objeto da ação penal — crimes contra a honra supostamente praticados em contexto de manifestações públicas — e aos limites constitucionais da liberdade de expressão. A advertência sobre a inexistência de direitos absolutos, isoladamente considerada, não configura prejulgamento, sobretudo quando não acompanhada de declaração de culpa, promessa de condenação ou demonstração de animosidade pessoal contra o querelado.

De igual modo, o indeferimento da diligência destinada à obtenção de informações sobre boletins de ocorrência, inquéritos e processos em que o querelante figurasse como investigado, denunciado ou réu
não demonstra parcialidade
. A magistrada excepta
justificou a negativa
afirmando que
o querelante não estava em julgamento
, fundamento que se relaciona diretamente à delimitação do objeto probatório e à vedação de
deslocamento indevido
da instrução para
investigação ampla
da vida pregressa da vítima.

Ainda que a defesa sustente a relevância da diligência para comprovar a tese de
animus narrandi
ou
criticandi
, eventual discordância sobre a utilidade da prova deve ser submetida ao controle jurisdicional pelas vias impugnativas próprias. A
exceção de suspeição
não se presta a
revisar decisões interlocutórias
, tampouco a
substituir

recurso
ou
arguição de nulidade
.

Nesse contexto, os elementos constantes dos autos não evidenciam que a magistrada excepta seja
amiga íntima
ou
inimiga capital
de qualquer das partes, tenha
aconselhado indevidamente o querelante
, tenha
interesse no julgamento da causa
ou tenha praticado
ato concreto revelador de quebra de imparcialidade
. O que se extrai da narrativa defensiva é
inconformismo
com a condução da audiência, especialmente quanto ao indeferimento de perguntas e diligências, matéria que, por si só,
não se subsume
às hipóteses do
art. 254 do CPP
.

A
Procuradoria de Justiça
, ao se manifestar, chegou à mesma conclusão, assentando que a condução da audiência observou as formalidades legais, que o indeferimento das perguntas se deu por ausência de pertinência com o objeto da causa e que não há demonstração concreta de parcialidade apta a justificar o afastamento da magistrada excepta.

Dessa forma, ausente demonstração objetiva de qualquer das hipóteses legais de suspeição, impõe-se a
rejeição
do incidente.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
da presente
Exceção de Suspeição
e, no mérito,
JULGO-A IMPROCEDENTE
, mantendo a magistrada excepta na condução da
Ação Penal nº 0820234-61.2023.8.14.0401
, nos termos da fundamentação lançada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA,
datado e assinado eletronicamente
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 19/05/2026